Tribunal: TJMT
Processo: 1001929-96.2021.8.11.0078
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001929-96.2021.8.11.0078
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSALINA MARIA DE LIMA - CPF: 265.546.538-56 (AGRAVANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4595-00 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
FUNDAMENTOS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DOS MOTIVOS DE IRRESIGNAÇÃO E DA PRETENSÃO RECURSAL – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CONTESTADA – AUTORA QUE POR ENGODO, FOI INDUZIDA A REALIZAR EMPRÉSTIMOS -
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, §3º). 2. Demonstrado que o consumidor concorreu decisivamente à perpetração da fraude, fornecendo senha pessoal por meio de ligação telefônica, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
ROSALINA MARIA DE LIMA
contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1001929-96.2021.8.11.0078
, originário dos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c.c Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº 1001929-96.2021.8.11.0078), ajuizada pelo agravante contra o BANCO DO BRASIL S.A, negou provimento ao recurso interposto pelo autor/agravante,
a fim de confirmar o acerto decisório da sentença
, que julgou improcedente o pedido, porque, na visão do julgador “
torno inviável atribuir ao banco requerido, a responsabilidade pelos empréstimos, pagamentos e compras fraudulentas, já que a autorização somente é possível com uso de senha pessoal e intransferível e conforme confessado pela própria autora, forneceu para a atendente “golpista”, cuja identidade não foi demonstrada nos autos e, por consequência, não comprovada sua relação com o Banco do Brasil”,
configurando hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que excluiu o dever de indenizar.
(
Cf. Id. nº
159891592)

O agravante insiste em que o empréstimo impugnado nos autos é fruto de fraude bancária, aduzindo que as provas dos autos não demonstram a regularidade contratual, tampouco que a apelante efetivamente tenha recebido o valor mencionado, ao contrário “
a autora, ora agravante, dirigiu-se ao banco e comunicou à atendente que estava recebendo ligações da própria instituição financeira, mas em nenhum momento lhe foi dito que se tratava de golpe”;
e nesse sentido, afirma que “
o número utilizado para a aplicação do golpe era IDENTICO ao utilizado pela própria ré nos canais de atendimento (61 4001-0001)
, motivo pelo qual deve ser ressarcido pelos danos sofridos.

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento deste agravo, para que seja provido o recurso de apelação, a fim de declarar a inexistência do débito questionado nos autos e condenar o réu Banco BMG à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por dano moral
(cf. Id. nº 175068170).

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 177729166, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, o agravo interno não trouxe argumento fático ou jurídico novo acerca do tema recursal, nada diverso do que já foi apresentado nas razões da apelação, nada que, enfim, constitua crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada, nem capaz de modificar o desfecho decisório ali assentado ao caso,
daí porque, até p
ara
evitar desnecessária repetição, transcrevo, abaixo, as razões da decisão aqui agravada que conduziram à conclusão de que “
não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa Requerida, porquanto não teve nenhuma participação na fraude, direta ou indiretamente”
configurando hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que excluiu o dever de indenizar,
in verbis
:

“Constata-se dos autos que a parte autora confessou que, durante ligação telefônica recebida de alguém que se identificara como funcionário do Banco/réu, abrindo mão da cautela necessária, “entregou” todos os dados sensíveis referentes à sua conta bancária - seja fornecendo as informações, o que, a princípio, claramente importou em conduta imprudente e em desacordo com as normas de segurança amplamente divulgadas pelas instituições financeiras em geral, contudo, segundo prossegue a exposição inicial, a fim de mitigar e excluir a sua culpa no episódio, ela diz que só agiu assim porque o seu interlocutor “
apresentou como funcionária da empresa requerida, inclusive confirmou alguns dados pessoais da autora
,
onde informou a autora que alguém havia tentando comprar um aparelho celular em seu cartão de crédito, e que então a autora precisava se dirigir até uma agência bancaria e refazer a segurança de sua conta
, além do fato de que, ao dirigir ao banco requerido, modificou

e concedeu a senha pessoal pela segunda vez ao fraudador
.

Com efeito, as transações bancárias feitas via
aplicativo
, com uso de equipamentos de BBCode, autorizado previamente pelo cliente, são de responsabilidade única do seu titular, inclusive porque ele tem o dever de zelo e guarda em relação aos seus dados, sobretudo no que concerne à sua “
senha pessoal e intrasferível
”, sendo assim, quando o correntista fornece a senha a outrem, ainda que ludibriado, infelizmente ele acaba por ser responsável exclusivo pelas transações que são realizadas como se as tivesse autorizado, não havendo falar em responsabilidade da instituição financeira quando os danos experimentos pelo cliente não são oriundos de defeito no sistema de segurança dos seu computador/celular, nem de outra falha do serviço disponibilizado ao correntista, afinal, à semelhança do que se tem na hipótese, a operação bancária só foi efetivada porque fora o terceiro tinha o conhecimento da respectiva senha, e, sendo este o fator determinante à consecução do evento danoso, caracterizada está a culpa exclusiva da vítima, e não o fato de terceiro, o que constitui causa de rompimento do nexo causal.

(...)

Logo, não vejo reparo a ser feito à conclusão sentencial, não tendo o autor comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de provar que a instituição financeira contribuiu com o evento danoso, não é possível imputar-lhe a responsabilidade pelos danos alegados, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe..”

O cenário não permite, pelo menos em sede de cognição sumária, própria da via eleita, a modificação da decisão recorrida, já que, tratando-se de questionamento envolvendo suspeita de contratação fraudulenta, é no mínimo prudente que se aguarde a devida instrução processual e sejam sanadas as dúvidas quanto à existência, ou não, de relação jurídica estabelecida entre os litigantes, impondo-se, portanto, o indeferimento da tutela antecipada. Ademais, a tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo da agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que proveu o recurso interposto pelo Banco para indeferir o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora.

Pelo exposto,
desprovejo
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023